Tribunal: TJES
Processo: 5016699-42.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016699-42.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AFONSO MARQUES BARBOSA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer ajuizada por Afonso Marques Barbosa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para suspender a cobrança oriunda do TOI nº 3479020 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante sustenta a regularidade do procedimento de apuração da suposta fraude, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica, com base no TOI nº 3479020, observou o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia foi legítima à luz da apuração unilateral dos fatos; (iii) determinar se houve dano moral indenizável e se o valor fixado foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo inaplicável a exclusividade da legislação setorial quando houver conflito com normas consumeristas.

4. A produção unilateral do TOI e a ausência de notificação prévia e formal do consumidor acerca da realização da perícia técnica afrontam o devido processo legal administrativo, por impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa, em desacordo com o art. 129, §7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

5. A suspensão do fornecimento de energia com base exclusivamente em apuração unilateral do consumo irregular é considerada ilegal pela jurisprudência do STJ, sendo vedada a interrupção do serviço essencial nessa hipótese.

6. A falha na prestação de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, enseja dano moral in re ipsa, não sendo exigida prova do prejuízo, conforme reiterado entendimento do STJ.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros fixados em precedentes do TJES para hipóteses similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa na apuração de consumo irregular, sendo ilícita a cobrança fundada exclusivamente em TOI produzido unilateralmente.

2. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em apuração unilateral de fraude no medidor, ainda que respaldada em resolução administrativa.

3. A interrupção indevida do serviço essencial de energia elétrica, decorrente de apuração unilateral de irregularidade, configura dano moral presumido (in re ipsa), cabendo indenização ao consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5016699-42.2021.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AFONSO MARQUES BARBOSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada ajuizada por
AFONSO MARQUES BARBOSA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para suspender a cobrança decorrente do TOI nº 3479020, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente alega, id. 12785619, a regularidade do procedimento adotado, à luz da resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo apresentados o TOI, carta com resposta sobre o recurso do autor, fotografias e cálculo do consumo irregular.

Aduz que a medição foi pautada em conhecimentos técnicos especializados, não se tratando de prova unilateral e, por se tratar de exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, a suspensão do serviço em razão do inadimplemento é legítima.

E mais: necessária a aplicação da legislação especializada sobre o tema, em observância ao princípio da especialidade, devendo ser afastado o Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, aponta a inexistência de dano moral, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 12785623).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

De início, tenho por inafastável a aplicação,
in casu
, do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Dito isso, infiro da documentação apresentada que a parte autora não foi notificada administrativamente acerca da apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Isso porque, embora conste assinatura da esposa do autor, não foi oportunizada a este a participação na apuração do consumo supostamente irregular, tampouco indicado a respeito de realização de perícia no medidor.

Ademais, o exame foi produzido unilateralmente, sem que fosse, corretamente, apurado quem foi responsável pela irregularidade constatada.

Registro que a simples lavratura unilateral do TOI não é suficiente para imputar ao consumidor responsabilidade por irregularidade no medidor, sendo certo que o procedimento deve assegurar o contraditório e a ampla defesa, incluindo eventual perícia técnica, o que não foi observado no caso concreto.

Outrossim, embora no TOI conste que a irregularidade impedia o registro de faturamento da energia consumida, os autos demonstram que no período questionado houve efetivo faturamento e cobrança.

E, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, então vigente a época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelecia como uma das etapas do procedimento a realização de avaliação técnica, a qual seria previamente comunicada ao consumidor, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, permitindo-lhe o acompanhamento respectivo.

Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II
; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[
omissis
]

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010)

[
omissis
]

§ 6º
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º
.

§ 7º Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária
" (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Verificada a ilegalidade do procedimento, que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, merece prosperar a alegada tese de lesão extrapatrimonial, pois, “
nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Reconhecida a sua incidência, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, porquanto atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa
. 4. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares
. 5. Recursos conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5000427-46.2022.8.08.0064. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 04/10/2023).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)